Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-22.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. Tratando-se de obrigação positiva e líquida, o termo inicial para a incidência da correção monetária e dos juros moratórios é o vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 397, do Código Civil.